Tribunal: CARF
Processo: 15983.720168/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720168/2016-61
ACÓRDÃO
1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALESUL PETRÓLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as
pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação
principal, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de
interesse econômico e jurídico. A responsabilidade de que trata o artigo é
solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e responsáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 33 do Decreto 70.235, de 1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância. Quando apresentado fora desse
prazo, o recurso será intempestivo e não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
o recurso interposto por Auto Posto Brazil Express Ltda; e (ii) no mérito, em negar provimento ao
recurso interposto por Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda., nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Salvador, que julgou
improcedente a impugnação contra autos de infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.789.289.54; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$
821.211,26; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$ 279.469,39; e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 60.551,61, com imputação de multa
qualificada de 150%, referente ao ano-calendário 2012.
2.

Os lançamentos do IRPJ e da CSLL se deram com base no Lucro Arbitrado em razão
da não apresentação dos livros e documentos relativos à escrituração contábil e fiscal. A omissão
de receita foi apurada com base em presunção legal de crédito bancários não justificados,
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
3
conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 74/136). O montante de receita omitida no período
fiscalizado foi de R$ 3.129.162,49.
2.1.

O lucro foi arbitrado em razão da autuada ter apresentado declaração de
inatividades (anexo 75 do TVF), por não ter apresentado escrituração contábil (anexo 01 do TVF).
A autuada foi declarada inapta com base no ADE DRF/STS no 35, de 2015 (PAF no
15983.720225/2015-21). Foram ainda identificados pagamentos sem causa efetuados à Ana Paula
Almeida Ribeiro e Josiane Umbelina de Oliveira, no valor de R$ 33.000,00 e R$ 42.933,55,
respectivamente.
2.2.

A Fiscalização responsabilizou solidariamente contribuintes conforme as operações
com eles praticadas (Anexos 77 A a D ao TVF), por terem praticado atos vinculados aos fatos
geradores que resultaram na presente exigência fiscal. A responsabilização, com base no art. 124,
I, do CTN, restringiu-se, em relação a cada responsável, a operação específica que praticaram em
conjunto com a autuada. As pessoas jurídicas responsabilizadas solidariamente foram: ITAPORÃ
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (71.486.203/0001-88), POSTO DE SERVIÇOS NOVA CAP
LTDA. (03.548.215/0001-30), COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE ÁLCOOL LACERDA LTDA. - EPP
(41.760.315/0001-14), C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09), POSTO PEQUI LTDA.
(05.967.338/0001-30), ALPHA INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME
(10.564.083/0001-03), MARCONDES E MATEUS INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.
(13.199.395/0001-45), MEGGA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
(70.999.099/0001-62), FLÓRIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. (03.652.783/0001-86),
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. (03.091.047/0001-04), ABSOLUTO SERVICES DO
BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76), AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04),
AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09), RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. -
ME (07.393.763/0001-99) e PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-
87)
2.3.

Houve responsabilização dos sócios-administradores, ANTONIO CARLOS GOMES DA
SILVA e ALEX SANDRO SANTOS DE MACEDO, com base no art. 135 do CTN, em razão da não
emissão de notas fiscais, prática de operações financeiras sem causa, transmissão de declarações
com falsidade ideológica para o Fisco como se inativa fosse.
2.4.

Repisa-se parte do relatório constante na r. Decisão:
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
4
Constatou-se já no início do procedimento fiscal que havia fortes indícios de
interpostas pessoas agindo em nome da fiscalizada em razão: do não
atendimento das intimações fiscais por parte da fiscalizada e de seus sócios; da
inexistência da empresa no endereço cadastral do CNPJ, conforme diligenciado;
de constar na Ficha Cadastral Completa extraída do site da JUCESP que no dia
14/01/2010 a “JUCESP SUSPENDE OS EFEITOS DOS ARQUIVAMENTOS N°
395.480/09-7 e 420.162/09-4 ATÉ QUE SEJA RESOLVIDO PROCESSO JUDICIAL”,
processo no qual foi concedida tutela antecipada para retornar ao controle
societário da empresa fiscalizada aos sócios: Alex Sandro Santos de Macedo e HD
Jet Oil Transportes Ltda e afastar da sociedade os sócios: Carlos Sussumu
Hasegawa, Claide Gomes Fernandes e Mayron Augusto da Luz Daniel, sob o
fundamento de que teria havido falsificação de firma de Alex Sandro Santos de
Macedo e de Antônio Carlos Gomes da Silva, este por ser representante da HD Jet
Oil Transportes Ltda.
A empresa fiscalizada foi declarada INAPTA por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF-STS n° 35, de 12 de novembro de 2015, passando então a
fiscalização a coletar informações de pessoas físicas e jurídicas que mantiveram
relações comerciais com a fiscalizada, no sentido de encontrar vínculos que
pudessem caracterizar participação em atos ou fatos sujeitos à tributação.
Constatou-se a nítida intenção dos sócios Antônio Carlos Gomes da Silva e Alex
Sandro Santos de Macedo de esquivar-se do Fisco. Primeiramente informando
como domicílio fiscal o mesmo endereço de suas genitoras. Depois informando
para as mesmas endereços falsos, onde as correspondências chegam e retornam
ao remetente com a informação do Correio de DESCONHECIDO.
Foram abertas as diligências com a finalidade de colher provas relativas aos
pagamentos de compras junto à fiscalizada efetuadas pela empresas: PETROZARA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-87) de R$ 15.582.000,00,
AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA – EPP de R$ 191.900,00,
AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09) de R$ 808.834,36 e AUTO
POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04) de R$ 178.950,00, com base
em notas de compras.
Em razão da PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-
87) afirmar não ter realizado nenhuma transferência bancária, examinou-se sua
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
5
escrituração contábil, tendo sido constatado que havia forte indícios de desvio
dos combustíveis vendidos para a diligenciada. O combustível era adquirido da
VALESUL, com nota fiscal emitida por esta, tendo como origem o depósito da
GASFORTE. A PETROZARA não contabilizava as compras provenientes da VALESUL
em seu ESTOQUE, lançando direto em CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS em
contrapartida com a conta FORNECEDORES. Estes lançamentos de compras iam
sendo registrados a cada emissão de nota fiscal de tal forma que a conta
FORNECEDORES no final do ano ficou com saldo de R$ 15.531.000,00, e somente
no final do ano foi que ocorreu a baixa da conta FORNECEDORES fazendo
contrapartida com a conta CAIXA. Ou seja, a PETROZARA teria pago em dinheiro
para a VALESUL R$ 15.531.000,00 em um único dia.
Constatou-se, ainda, a contabilização de vendas da PETROZARA para a VALESUL,
mediante “Débito da conta CAIXA R$ 12.028.600,00 e crédito da conta VENDA DE
MERCADORIAS”. Mas a venda a vista, em volume tão expressivo, seria pouco
provável de acontecer em termos práticos.
Concluiu-se que a VALESUL e a PETROZARA se associaram para emitir notas fiscais
que não correspondiam à realidade, e que provavelmente estes combustíveis
foram encaminhados diretamente para os postos de revenda retalhista para
consumidor final. Corrobora neste sentido o fato de que boa parte dos
transportadores constantes nas notas fiscais emitidas pela VALESUL, quando
intimados a apresentar os conhecimentos de carga, terem afirmado que nunca
prestaram serviços para fiscalizada ou não foram localizados.
Diante do exposto, e por não ter comprovado a origem dos depósitos realizados
em favor da fiscalizada, a PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(02.275.017/0001-87) foi arrolada como responsável solidária.
Já o AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA - EPP, em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada
e a pessoa com quem negociava, no valor de R$ 191.900,00, em 2012, informou
que os pagamentos foram efetuados por meio de boletos bancários, tendo como
cedente a empresa RPL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (07.393.763/0001-
99). Constatou-se que, apesar da beneficiária dos pagamentos ser a RPL, nos
boletos bancários apresentados constavam os números das notas fiscais emitidas
pela VALESUL, bem como que os valores coincidiam.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
6
A RPL foi intimada a esclarecer sobre o tipo de relacionamento comercial que
mantinha com a fiscalizada. Respondeu que adiantava dinheiro para o posto
comprar o combustível, recebia posteriormente do próprio posto através de
boleto bancário, repassando em seguinda a importância recebida para a empresa
C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09), sendo que esta última
empresa foi objeto de intimação fiscal para prestar esclarecimentos sobre a
transferência de R$ 1.070.439,00 para a fiscalizada em 2012, mas não foi
localizada.
Ainda em relação a RPL, a fiscalização apontou que havia fortes indícios de
omissão de receita, tendo em vista que declarou receita bruta de R$ 116.751,00,
enquanto teve movimentação financeira a crédito de R$ 111.642.003,00. Embora
declarasse que sua atividade era de representação comercial, neste caso
específico agia como uma empresa de factoring, pois antecipava recursos para os
postos para recebimento posterior e repasse a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO,
sendo que a operação de antecipação teria sido feita de forma verbal, sem
nenhum contrato escrito entre as partes. Também não teria sido apresentado o
contrato entre a RPL e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO.
Entendeu a fiscalização que não poderia uma empresa realizar recebimento por
conta de venda efetuada por outra empresa sem que a existência de um contrato
de representação comercial, no qual estivessem definidos os deveres e obrigações
das partes contratantes, tão pouco repassar dinheiro para uma terceira empresa
sem consentimento da empresa vendedora.
Por estes motivos, a RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME
(07.393.763/0001-99) e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09)
foram arroladas como responsáveis solidárias.
O AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09), em resposta à intimação
fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa
com quem negociava, apresentou a planilha e dois comprovantes de
transferência, às fls. 574/577, e informou que o funcionário que efetuou as
compras não faz mais parte seu quadro de colaboradores, e que as compras são
geralmente efetuadas através de vendedores das respectivas distribuidoras ou até
mesmo através de corretoras, a qual não sabe discriminar um nome específico.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
7
Considerando que o valor total de compras efetuadas pelo AUTO POSTO CÉU
AZUL LTDA junto à fiscalizada, em 2012, tinha sido de R$ 833.100,00, e que deste
valor somente foi apresentado um comprovante de transferência de R$ 3.522,00
diretamente para fiscalizada, foi solicitado que fossem identificados os
beneficiários dos demais pagamentos, informasse se houve boleto bancário de
cobrança relacionado às respectivas notas fiscais de compra, e apresentasse
documentação comprobatória. Em resposta, a empresa informou que a fiscalizada
foi a beneficiária dos pagamentos, e que na época não foram emitidos boletos,
sendo os cheques entregues aos vendedores da VALESUL. Anexou ainda uma lista
contendo número da nota fiscal, números dos cheques emitidos para o
pagamento.
A resposta apresentada pela empresa não atendeu plenamente aos anseios da
fiscalização, tendo em vista que somente foi comprovada transferência bancária
para a VALESUL PETRÓLEO LTDA, em 10/01/2012, no valor de R$ 3.522,00. Como
não houve comprovação efetiva dos pagamentos para a fiscalizada o AUTO POSTO
CÉU AZUL LTDA foi arrolado como responsável solidário.
MÁRCIO ROBERTO TRABALLI, em resposta a intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada,
no valor de R$ 64.240,00, em 2012, afirmou que o depósito foi realizado em seu
nome devido a dificuldades financeiras da empresa da qual era sócio, o POSTO DE
SERVIÇOS NOVA CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), e que posteriormente fora
reembolsado; não poderia precisar se a transferência foi feita devido a uma
compra direta da VALESUL, pois algumas vezes os fornecedores solicitavam que se
fizesse pagamentos em contas que não eram deles, mas de fornecedores deles,
ou devido a algum acordo empresarial; e que não poderia apresentar as notas
fiscais de compra e a escrituração contábil das operações em questão devido a
venda do referido posto em maio de 2012 para a Sra. Ana Érica de Mello Costa
(CPF: 294.803.068-40).
Diante do exposto, não tendo sido comprovado o motivo das transferências
bancárias feitas para a fiscalizada, mas apenas esclarecido que foi usada a sua
conta particular para pagamento de combustíveis adquirido da fiscalizada pelo
POSTO DE SERVIÇOS NOVA CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), do qual o intimado
era sócio, o referido posto foi arrolado como responsável solidário.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
8
ELAINE REGINA CREPALDI, em resposta à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada,
no valor de R$ 35.474,00, em 2012, afirmou que os recursos que deram respaldo
aos depósitos foram provenientes da firma ITAPORÃ DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. (71.486.203/0001-88), e que apenas emprestou sua conta
para concretizar a transferência. Face ao exposto, foi aberta diligência junto a esta
empresa para explicar o fato acima descrito. Em resposta a ITAPORÃ alegou que a
empresa estava com as atividades paralisadas e que não dispunha de nenhum
documento que pudesse respaldar a informação pretendida.
Verificou-se ainda, por meio de coincidências entre envelopes, conteúdo, local,
data e horário de postagens da resposta à intimação fiscal apresentada pela
ITAPORÃ com a apresentada por DIANE MESSIAS CASSIANO, que esta última
também emprestou sua conta para que a ITAPORÃ efetuasse transferências para
a fiscalizada.
Assim, em função de compra de combustíveis sem comprovação de notas fiscais e
por ter usado DIANE MESSIAS CASSIANO e ELAINE REGINA CREPALDI como
interpostas pessoas para transferir valores para a fiscalizada, a ITAPORÃ
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 71.486.203/0001-88) foi arrolada
como responsável solidária.
A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45), em resposta à intimação fiscal para comprovar os
pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com quem negociava,
no valor de R$ 309.750,00, em 2012, afirmou que era representante comercial da
fiscalizada; que gerenciava os recebimentos mediante recebimento de comissão;
e que as transferências se referiam a repasses provenientes do gerenciamento de
compras de etanol da USINA SANTA ELENA (CNPJ 37.216.363/0002-50) e da
USINA DELLA COLLETA (CNPJ 44.691.236/0001-97).
A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45) foi intimada novamente para esclarecer o fato de que os
alegados repasses jamais deveriam entrar na conta da VALESUL, pois se a
operação era de compra, o correto seria transferências da VALESUL para as
empresas fornecedoras. Em resposta, a diligenciada afirmou que o gerenciamento
refere-se a compras, sendo que lhe era solicitado pela VALESUL cobrar os
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
9
recebimentos de seus clientes, e diante do montante angariado, buscavam no
mercado a melhor oferta de usinas, para que a VALESUL comprasse o volume de
etanol possível, com o valor recebido, não tendo registro de intermediação de
vendas neste período.
A fiscalização não acolheu a alegação de que a empresa tenha transferido R$
309.750,00 para a fiscalizada, tendo apenas contrato de Representante Comercial
para realizar vendas por conta desta, e afirmar que não realizou vendas por conta,
mas somente gerenciamento de compras e ter recebido de clientes da fiscalizada
a totalidade da importância a ela repassada sem comprovar por documentos o
montante recebido destes clientes. Face a não comprovação dos depósitos
efetuados a favor da fiscalizada a MARCONDES E MATEUS INTERMEDIAÇÕES E
NEGÓCIOS LTDA. (13.199.395/0001-45) foi arrolada como responsável solidária.
A ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76), em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada
e a pessoa com quem negociava, no valor de R$ 199.350,00, em 2012, afirmou
que, em 26/08/2011, deu uma procuração com amplos poderes para o Sr.
Reginaldo Cláudio Siquela e Thiago da Silva Morastoni com o objetivo abrir uma
filial em Santa Catarina, que nunca chegou a ser aberta, embora tenham iniciado
os procedimentos para sua abertura. No entanto, a diligenciada foi surpreendida
com uma cobrança de uma Cédula de Crédito por parte do Banco Bradesco
contraída pelos procuradores. Afirmou que não tinha condições de justificar o
motivo da transferência, mas que a explicação poderia ser dada pelos referidos
procuradores.
Em decorrência, Thiago da Silva Morastoni foi intimado a prestar esclarecimentos
sobre as referidas transferências, vindo a alegar que nunca teve qualquer
relacionamento com a empresa diligenciada, tão pouco conhecimento acerca das
informações solicitadas, notas fiscais e movimentações bancárias.
Em decorrência, a ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. foi intimada novamente
a comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com
quem negociava, no valor de R$ 199.350,00, vindo a alegar novamente que nada
poderia esclarecer, pois não foi a responsável pelas movimentações financeiras
em questão e que nunca se relacionou com as empresas mencionadas na
intimação fiscal. Alegou, também, que o Sr. Thiago Morastoni mentiu ao afirmar
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
10
que nunca teve relacionamento com a ABSOLUTO, haja vista a existência da
referida procuração pública em seu nome, bem como que não sabia acerca das
transferências, pois estava sendo acionado judicialmente pelo Bradesco por ter
movimentado conta bancária neste banco utilizando tal procuração, e ter deixado
débitos a descoberto, além de ter juntado defesa no procedimento judicial, com o
objetivo de demonstrar que seu nome foi usado indevidamente, mas não juntou a
manifestação do Bradesco sobre sua defesa e nem tampouco a sentença que foi
prolatada.
Em decorrência, Reginaldo Cláudio Siquela foi intimado a prestar esclarecimentos
sobre as referidas transferências, vindo a alegar que a ABSOLUTO, por seu
representante legal, o Sr. José Ricardo Venâncio, lhe outorgou procuração com
poderes para abertura de filial no estado de Santa Catarina e gerência da mesma,
mas que não houve abertura de filial no estado de Santa Catarina; houve sim um
escritório de representação da referida empresa sob o mesmo CNPJ
(07.002.177/0001-76), sendo posteriormente aberto uma conta corrente no
Banco Bradesco em Massaranduba; destacou que todo o procedimento era do
conhecimento do Sr. José Ricardo Venâncio, sócio proprietário da ABSOLUTO,
para quem os outorgados prestavam contas de suas atividades; para o
desenvolvimento da referida representação foi realizado pelo outorgado, Thiago
Morastoni, um empréstimo na referida agência do Banco Bradesco, conforme
contrato apresentado pela ABSOLUTO, em sua resposta, o que comprova o total
conhecimento das atividades pelo sócio José Ricardo Venâncio; desde 09/2013
não mantém contato com o Sr. José Ricardo Venâncio, tampouco com qualquer
integrante da ABSOLUTO; as transferências bancárias efetuadas em favor da
empresa VALESUL PETRÓLEO LTDA foram realizadas por conta de aquisição de
álcool para a empresa INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL
ABSOLUTO LTDA, mediante emissão de notas fiscais, as quais se encontram na
contabilidade da referida empresa; relaciona os valores transferidos, às fls.
110/111; não dispõe das notas fiscais que devem estar com a empresa.
A fiscalização baixou as notas fiscais eletrônicas transmitidas pela VALESUL
PETRÓLEO LTDA para o sistema SPED – NFE, não se apurando vendas efetuadas à
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL ABSOLUTO. Concluiu que
se trata de compra de álcool efetuado junto à VALESUL sem emissão de notas
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
11
fiscais, e que tal fato vinculava as duas empresas ao fato gerador venda e compra
de álcool sem os respectivos documentos fiscais, uma vez que os pagamentos
foram efetuados. Assim, em face da não comprovação dos depósitos efetuados a
favor da VALESUL, a ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76)
foi arrolada como responsável solidária.
Foram arroladas, também, como responsáveis solidárias, por falta de
atendimento às intimações fiscais para comprovar os pagamentos realizados em
favor da fiscalizada e a pessoa com quem negociava, em 2012, as seguintes
empresas: AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04), tendo
transferido R$ 178.950,00; POSTO PEQUI LTDA. (05.967.338/0001-30), tendo
transferido R$ 493.500,00; FLÓRIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
(03.652.783/0001-86), tendo transferido R$ 215.000,00; ALPHA INTERMEDIAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME (10.564.083/0001-03), tendo
transferido R$ 246.812,10; e MEGGA TRANSPORTES E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME (70.999.099/0001-62), tendo transferido R$
195.082,89.
3.

Foram apresentadas as seguintes impugnações:
3.1.

Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda – ME, responsável solidário
(fls. 1.537/1.539), alegou resumidamente que (i) não teve conhecimento do Termo de Intimação
no 1, de 04.04.2016 até que tomou ciência do Termo de Responsabilidade Tributária; (ii) que o
crédito tributário é indivisível e exigível do responsável apenas em caso de o devedor principal não
o pagar, isto é, que a responsabilidade é residual; (iii) que realizou transporte de combustíveis e
distribuição de combustível e que as operações financeiras se referem a aquisição de
combustíveis; (iv) que não pode ser ao mesmo tempo contribuinte e o responsável tributário; (v)
que não cabe a responsabilização tributária, pois o Fisco deveria primeiro cobrar do devedor
principal e, apenas na impossibilidade de satisfação do crédito autuada principal, redirecionar a
cobrança para o responsável se este tivesse praticado atos lesivos com culpa grave ou dolo.
Requereu, por fim, a exclusão da solidariedade.
3.2.

Auto Posto Brazil Express Ltda, responsável solidário (fls. 1.574/1.579), alegou
resumidamente que (i) que a composição societária foi totalmente alterada com a inclusão de
novos sócios; (ii) que o Termo de Intimação Fiscal no 1 foi entregue em outra empresa e não foi a
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
12
ela redirecionado; (iii) que a época das emissões das notas fiscais pela Valesul passava por sérias
dificuldades financeiras e que adquiriu combustível junto a terceira empresa; (iv) alegou que
efetuava diversos pagamentos em abril de 2012 e por essa razão os valores desses pagamentos
não correspondem ao valor das notas fiscais; (v) que não adquiriu combustível da Valesil, mas da
empresa K D Duraes. Requereu, por fim, a exclusão da solidariedade.
3.3.

Itaporã Distribuidora de Combustíveis Ltda, responsável solidária (fls. 1.640/1641),
alegou que (i) nunca realizou qualquer operação mercantil com a Valesul; (ii) que inexiste qualquer
prova documental de qualquer aquisição; (iii) que inexiste fato gerador que autorize o incluir como
responsável solidário.
3.4.

Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda, responsável solidária (fls. 1.651/1.691),
alegou, em preliminar a tempestividade da impugnação, no mérito, (i) que as receitas auferidas
com venda de etanol estão submetidas ao sistema monofásico e a sistemática não cumulativa; (ii)
que foi incluído indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins; (iii) que é
inconstitucional o art. 7o da Lei no 11.727, de 2008, que autorizou o Poder Executivo alterar a
alíquotas do PIS e da Cofins; (iv) que é temerária a exigência do PIS e da Cofins em face da ADI no
55.277; (v) que faz jus ao crédito pleno de PIS e Cofins pela alíquotas de 3,75% e 17,25%,
respectivamente; (vi) que a aquisição de etanol das usinas não demonstra qualquer aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica; (vii) que a multa aplicada é exorbitante e confiscatória e
que não tem capacidade contributiva para arcar com as multas; (viii) que a constatação da
infração de omissão de receita se deu por amostragem, razão pela qual o lançamento deve ser
anulado.
3.5.

A RPL Representação Comercial Ltda. – ME, responsável solidária, não impugnou o
lançamento fiscal ou sua responsabilização solidária, informou o pagamento dos débitos que lhe
foram imputados e requereu sua exclusão do rol dos devedores solidários (fls. 1519/1520).
3.6.

Não houve apresentação de impugnação por Valesul Petróleo Ltda, autuada
principal e pelos seguintes responsáveis solidários: Posto de Serviços Nova Cap Ltda., Comércio
Distribuidora de Álcool Lacerda Ltda. – EPP, C R de Souza Representação, Posto Pequi Ltda, Alpha
Intermediação e Representação Comercial Ltda. – ME, Marcondes e Mateus Intermediações e
Negócios Ltda, Flórida Distribuidora de Petróleo Ltda, Premium Distribuidora de Petróleo Ltda,
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
13
Absoluto Services do Brasil Ltda, Auto Posto Brazil Express Ltda, Auto Posto Céu Azul Ltda, Antonio
Carlos Gomes da Silva e Alex Sandro Santos de Macedo.
4.

A DRJ proferiu Acórdão (fls. 1.719/1.735) em que:
4.1.

Não conheceu, por intempestiva, a impugnação de RPL Representação Comercial
Ltda. – ME, em razão da ciência ter ocorrido em 30.11.2016 (fls. 1.508), mas apresentação da
impugnação ter ocorrido apenas em 04.01.2017.
4.2.
Julgou improcedente as impugnações de Megga Transportes e Locação de
Equipamentos Ltda – ME, Auto Posto Brazil Express Ltda e Itaporã Distribuidora de Combustíveis
Ltda. Ressaltou que a opção da autoridade fiscal em segregar as responsabilidades não inviabiliza a
responsabilidade tributária e tão pouco cerceia o direito dos sujeitos passivos; que a
responsabilização com base no art. 124, I, do CTN, não comporta benefício de ordem, que restou
demonstrado que Valesul se tratava de empresa de fachada, inexistente de fato, utilizada por
interpostas pessoas para compra de combustível, que as notas fiscais por ela emitidas
acobertavam vendas efetuadas por terceiras pessoas, que se beneficiavam dos pagamentos, além
disso, as notas fiscais eram emitidas, em alguns casos, para quem não era o real adquirente, de
outra parte, identificou-se depósitos destinados ao pagamento de combustível que não tem
correspondência com notas fiscais, o que evidencia também a prática de venda sem emissão de
documento fiscal, que as notas fiscais emitidas pela Valesul e os depósitos em favor desta pela
empresa Megga evidenciam o envolvimento com o esquema fraudulento para sonegar, ou seja,
Megga se valeu das notas fiscais da Valesul para comercializar combustível, evidenciando a
hipótese do art. 124, I, do CTN. Por sua vez, com relação à Itaporã Distribuidora de Combustíveis
Ltda, restou comprovado que essa empresa se valeu da conta bancária de terceiros para efetuar
pagamentos à Valesul, que Itaporã pertence ao mesmo grupo econômico informal para o
comércio ilegal de combustível e tinha interesse nas operações que constituem o fato gerador. Por
sua vez, Auto Posto Brazil Express Ltda, em que pese a mudança do seu quadro societário, à época
dos fatos ela participou do esquema fraudulento de compra e venda de combustíveis, com
emissão de notas fiscais frias emitidas pela Valesul, configurando-se a hipótese do art. 124, I, do
CTN.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
14
4.3.

Ressaltou, ainda a autoridade julgadora de primeira instância que a impugnação
tempestiva apresentada por alguns dos responsáveis solidários não suspendeu a exigibilidade do
crédito tributário em relação aos demais sujeitos passivos, pois versou exclusivamente sobre o
vínculo de responsabilidade, conforme dispõe o art. 7o, § 1o, da Portaria RFB no 2.284, de 2010,
razão pela qual as referidas impugnações não suspenderam a exigibilidade do crédito tributário
em relação à Valesul Petroleo Ltda e às demais pessoas físicas e jurídicas que não apresentaram
impugnação.
4.4.

A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados não suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais quando versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra
o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico, quando demonstrado que tinham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se
o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
5.

Em Recurso Voluntário os responsáveis solidários alegam:
5.1.

Auto Posto Brazil Express Ltda (fls. 1.758/1.761): Informa que além das notas fiscais
juntadas na impugnação, juntou os Livro Registro de Entrada e de Saída, com os devidos recibos
emitidos pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), onde consta o registro das notas
fiscais 56498, 56519, 56525, 56336, 56537, 56566, 56580, 56602, mas não estão registradas as
notas fiscais 56584 e 56585; que não participou do esquema fraudulento; que adquiriu gasolina e
diesel por intermédio de Kelly Dias Duraes – ME e que, pelas dificuldades financeiras que
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
15
atravessava, essa forma de aquisição permitia efetuar pagamentos a prazo; que os produtos
adquiridos foram retirados junto à Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda. Requer ao final, diante
dos documentos acostados que demonstram a transparência das aquisições, afastando-a do polo
passivo.
5.2.

Consta ainda novo documento juntado por Auto Posto Brazil Express Ltda (fls.
1.930/1.945) em que pugna, sob alegação de se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade do
auto de infração, aduz que o fundamento da autuação diverge dos fatos apurados pela
Fiscalização, pois no relatório de fiscalização é mencionado ter havido falta de comprovação de
pagamento das notas fiscais emitidas pela Valesul e a autuação tem como fundamento a ausência
de emissão de nota fiscal em razão dos depósitos em conta corrente, entende que a autoridade
lançadora buscou atribuir ao contribuinte responsabilidade pela falta de emissão de documento
fiscal, por essa razão entende ter havido preterição do direito de defesa; defende ter havido erro
material na constituição do crédito tributário, pois, em suas palavras, como pode a autoridade
fiscal intimar a interessada para comprovar a forma de pagamento das notas fiscais e depois
autuá-la pela ausência da própria documentação fiscal; que houve erro na atribuição de
responsabilidade, pois as notas fiscais foram emitidas pela Valesul, não havendo conduta
infracional atribuída pela Fiscalização; como a motivação para a responsabilização foi a falta de
emissão de nota fiscal e elas foram emitidas, é indevida a atribuição de responsabilidade; que a
Recorrente não figurou como vendedora, mas como compradora de produtos sujeito a tributação
monofásica; que inexistiu interesse comum na situação do fato gerador, nos termos do art. 124, I,
do CTN, que sequer foi explicita.
5.3.

Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda (fls. 1.878/1.911) alega que o
art. 134 e 135 do CTN, condicionam a exigência em primeiro lugar da devedora principal, Valesul
Petróleo Ltda.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
16
Conhecimento
7.

Os sujeitos passivos foram cientificados da decisão de primeira instância nas
seguintes datas: Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda – ME, responsável solidário,
em 26.06.2018 (fls.1.748); Auto Posto Brazil Express Ltda, responsável solidário, em 25.06.2018
(fls. 1.749); Itaporã Distribuidora de Combustíveis Ltda, responsável solidária, em 26.06.2018 (fls.
1.747); e Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda, responsável solidária, em 12.06.2018 (fls.
1.737).
8.

Auto Posto Brazil Express Ltda interpôs Recurso Voluntário em 26.07.2018,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.752), ou seja, de forma intempestiva,
razão pela qual não deve ser conhecido.
9.

Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda, apresentou Recurso Voluntário
em 26.06.2018, conforme carimbo aposto na primeira página do Recurso Voluntário (fls. 1.878), de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
10.

Itaporã Distribuidora de Combustíveis Ltda e Petrozara Distribuidora de Petróleo
Ltda não interpuseram recurso.

Recurso Voluntário - Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda
11.

Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda alega que o art. 1341 do CTN,
primeira parte, condiciona a exigência tributária primeiramente ao devedor principal e, apenas
diante da impossibilidade de satisfação do crédito tributário, poderia ser efetuada a cobrança do
responsável solidário. Por sua vez, o 1352 do CTN, condiciona a responsabilidade tributária à

1 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados
por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

2 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
17
existência de ato praticado com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Em
razão desse entendimento, defende que os débitos tributários devem ser exigidos da autuada
principal, Valesul Petróleo Ltda.
12.

Não assiste razão à Recorrente.
13.

Basta uma simples leitura do art. 134 do CTN para compreender que a
responsabilidade de que trata o referido dispositivo não comporta benefício de ordem, na medida
em que é expressa aos afirmar que na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente as pessoas elencadas no referido artigo.
14.

Na mesma linha, é o art. 135 do CTN que não comporta benefício de ordem,
conforme ampla jurisprudência e precedentes deste CARF:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INFRAÇÃO À
LEI. CRIME TRIBUTÁRIO. APENAS OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL.
REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. APRECIAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ.
I - Na origem, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-
administradores foi requerido pelo Fisco Estadual, considerando que o CTN prevê
solidariedade dos sócios pelas dívidas da sociedade; que houve a apresentação de
denúncia em razão da prática de crime tributário; bem como que a legislação
estadual prevê a solidariedade dos sócios-gerentes pelos débitos e infrações
fiscais praticadas por eles em nome da pessoa jurídica. II - Interposto agravo de
instrumento, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, sob o fundamento de
que: (i) o mero oferecimento de denúncia criminal contra os sócios da pessoa
jurídica não é suficiente à comprovação dos requisitos previstos no art. 135 do
CTN, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal; bem
como que (ii) "até o presente momento não restou demonstrada a dissolução
irregular da empresa executada, haja vista que a mesma foi citada e peticionou
nos autos por meio de procurador constituído" (fl. 57). No recurso especial, o
Fisco Estadual sustenta, em resumo, que comprova a ocorrência de infração à lei
o oferecimento de denúncia pelo cometimento de crime tributário pelos sócios-
administradores da empresa. [...]
(REsp 1819771/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, sessão 17.10.2019)

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
18
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade
de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e
responsáveis.
(Acórdão no 9303-011.581, relator Rodrigo da Costa Possas, sessão em
22.07.2021)
15.

Ocorre, todavia, que a responsabilização da Recorrente Megga Transportes e
Locação de Equipamentos Ltda não se deu com base no art. 135 do CTN, mas com base no art.
1243, I, do CTN, conforme expressamente consignado nos Autos de Infração (fls. 2/69), hipótese de
responsabilização que também não prevê benefício de ordem.
16.

Sobre a subsunção da hipótese de responsabilização ao art. 124, I, do CTN, a r.
Decisão, abordou de forma precisa esse ponto e, por concordar integralmente com o julgador de
primeira instância, reproduzo as razões de decidir, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784,
de 1999, integram o presente voto:
No presente caso, o que se extrai dos autos é que VALESUL PETRÓLEO LTDA se
tratava de empresa de fachada, inexistente de fato, que era utilizada por
interpostas pessoas na compra e venda de combustíveis. Diligências realizadas
junto a postos de combustíveis e transportadoras evidenciaram que as notas
fiscais emitidas pela VALESUL acobertavam vendas realizadas por terceiras
pessoas, que se beneficiavam dos pagamentos realizados. Mas não só isso, que as
pessoas jurídicas contra as quais foram emitidas as notas fiscais nem sempre
correspondiam aos reais adquirentes dos combustíveis, ou seja, propiciava
também a venda do combustível ao consumidor final à margem da tributação.

3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
19
Constatou-se também a existência de depósitos em favor da VALESUL sem
corresponder a notas fiscais emitidas, o que também evidencia a venda de
combustíveis à margem da tributação. Diligências realizadas junto aos
depositantes confirmaram em parte tal destinação, tendo sido apresentadas
outras justificativas e esclarecimentos, mas sem documentação comprobatória
que lhes assegurassem veracidade, conforme já relatado.
Neste contexto, a MEGGA alega que não teve conhecimento do Termo de
Intimação no 1, de 04/04/2016; que faz o transporte de combustíveis e
distribuição de combustível, e que todos os depósitos e transferências foram
realizados em razão de aquisição de combustíveis; não poderia ser ao mesmo
tempo contribuinte e responsável tributário, pois não há logicamente como se
praticar e não praticar diretamente o ato ou fato típicos, também não há como se
confundir a dívida com a responsabilidade por ela, e tampouco entender-se que o
crédito seria devido pelo contribuinte; e que caberia a distinção entre o
responsável tributário que exerceu regularmente suas atribuições, e aquele que
praticou atos lesivos com culpa grave e dolo, somente este último responderia
com todos os seus bens pessoais, independentemente da forma societária da
empresa.
Contudo, além de ter tomado ciência do Termo de Intimação no 1, conforme
Aviso de Recebimento, às fls. 914/915, as notas fiscais juntadas pela impugnante,
fls. 1544/1567, não justificam a realização dos depósitos em favor da VALESUL no
período autuado, pelo contrário demonstram o envolvimento da responsabilizada
no esquema fraudulento de comércio de combustíveis. As referidas notas fiscais
foram emitidas pela VALESUL contra diversos postos de combustíveis, tendo a
MEGGA como transportadora, ou seja, não justificariam a realização de
transferências da MEGGA para a VALESUL, mas sim o contrário. O que resta
evidenciado com a realização das transferências em favor da VALESUL é que a
MEGGA utilizou-se das referidas notas fiscais para comercializar o combustível
com os postos de combustíveis, sem que aparecesse como vendedora, mas sim
como transportadora, ou seja, tinha interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, o que justifica sua responsabilização solidária,
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.117 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720168/2016-61
20
Dispositivo
17.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário interposto por
Auto Posto Brazil Express Ltda e por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto por
Megga Transportes e Locação de Equipamentos Ltda.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1965
DF CARF MF
Original